Tribunal: TJBA
Processo: 0002076-78.2008.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002076-78.2008.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Zilnelson Ramos Cordeiro e outros (2)

Advogado(s)
:
MICHELLE GODINHO DOS SANTOS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: Banco Bradesco SA e outros (3)

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, MICHELLE GODINHO DOS SANTOS, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS VERÃO E COLLOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PROPOSTA DE ACORDO COM BASE NA ADPF 165. AUSÊNCIA DE ADESÃO EXPRESSA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJBA que manteve a sentença de procedência em ação de cobrança promovida por poupadores, reconhecendo o direito à recomposição de expurgos inflacionários nos saldos de cadernetas de poupança, referentes aos planos econômicos Verão (1989) e Collor (1990).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Análise da alegada omissão do acórdão quanto aos efeitos vinculantes do Acordo Coletivo homologado na ADPF 165, bem como à ausência de saldo comprobatório e à ilegitimidade passiva do banco. Pretensão do embargante de rediscutir o mérito do julgado.

RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão embargado apreciou expressamente todas as questões relevantes à causa, inclusive a inaplicabilidade automática do acordo da ADPF 165 por ausência de adesão.

4. A legitimidade passiva e a presunção de veracidade dos extratos apresentados pelos autores foram igualmente enfrentadas. Inexistência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

5. Embargos utilizados como sucedâneo recursal, o que não se admite.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
0002076-78.2008.8.05.0041
,
em que figura como Embargante
Banco Bradesco S/A
e, como Embargados, Zilnelson Ramos Cordeiro e Florisvaldo Araújo Campos
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NÃO ACOLHER
ambos os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11